Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda do DF que julgou procedente o pedido inicial para impor ao DF a obrigação de proceder à incorporação aos seus proventos de aposentadoria Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, no percentual de 9,6%, bem como condenar o DF ao pagamento da diferença devida no valor de R$ 2.073,24, referente ao período de 06/2020 a 08/2023.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a incorporação de parte não reconhecida da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual total de 9,6%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização no período vindicado. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da Gratificação, posto ter trabalhado com alfabetização por 5.860 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 51408054).
4. Recurso não conhecido a respeito da vigência da Lei Distrital no 654/1994 e da irretroatividade da Lei Distrital no 4.075/2007, tendo em vista que a pretensão autoral não guarda respeito com o período mencionado no recurso a respeito do tema, tendo o período de 21/03/1995 a 31/01/1999, 01/02/2008 a 16/03/2008 e 02/02/2010 26/05/2020 sido computados para fins de incorporação da GAA quando da aposentadoria (Id. 51408032, p. 37). Recurso conhecido apenas a respeito da incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente aos períodos de 17/03/2008 a 31/01/2011. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente aos períodos de 17/03/2008 a 31/01/2011.
5. Em suas razões recursais, o requerido argumenta que à época da vigência da Lei Distrital no 654/1994, somente faria jus à gratificação em tela o servidor que no efetivo exercício da regência de classe alfabetize crianças e adultos nos estabelecimentos da rede pública ou particular conveniadas que desenvolvam as modalidades de ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do ensino fundamental e da Fase I do ensino supletivo. Aduz que tal gratificação não se incorporava aos proventos de aposentadoria. Sustenta a impossibilidade de retroatividade da Lei Distrital no 4.075/2007, que alterou a Lei Distrital no 654/1994, cuja vigência de deu a partir de 1/03/2008. Afirma que a recorrida jamais prestou atividades de alfabetização pelos termos previstos na atual Lei Distrital no 5.105/2013. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
7. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.
8. O Decreto no 15.476, de 02/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.”
9. Na Declaração de ID no 51408032 – págs. 20/21 consta que a recorrente, nos períodos de 1/02/2008 a 31/01/2009, 1/02/2009 a 31/01/2010 e 1/02/2010 a 31/01/2011, exerceu suas atividades na Escola Classe 03 do Gama, atuando em regência de classe – 1a e 2a séries, e em atividades de alfabetização, devendo o período ser contabilizado para o recebimento da Gratificação.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.